Tribunal: TJDFT
Processo: 0746030-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO RECENTE. PROVAS ADMINISTRATIVAS (DF LEGAL) E POLICIAIS (B.O.). RISCO AMBIENTAL EM ÁREA DE NASCENTES (ADASA). TUTELA RECURSAL MANTIDA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL FUNDADA EM “CERTIDÃO” SUBSCRITA POR ESCREVENTE. INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR A LIMINAR. VARIAÇÃO TOPONÍMICA (CHÁCARAS 15A/19A/19B) QUE NÃO COMPROMETE A INDIVIDUALIZAÇÃO MATERIAL DO CONFLITO. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse nos autos da ação possessória. Em sede recursal, decisão monocrática deferiu tutela antecipada recursal para determinar a reintegração dos agravantes, com fundamento em esbulho recente (evento de 21/07/2025) e em risco ambiental decorrente de intervenções em área com nascentes tuteladas pela ADASA; foram considerados o Relatório do DF Legal (25/07/2025) e o Boletim de Ocorrência, além de demais documentos. Sobrevieram agravo interno do agravado e contrarrazões, veiculando preliminar de nulidade por intimação, alegações de falsidade documental a partir de “certidão” subscrita por escrevente de cartório e questionamentos quanto à delimitação territorial (Chácaras 15A/19A/19B).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A controvérsia cinge-se a: (i) saber se subsistem os pressupostos de probabilidade do direito e perigo de dano para manutenção da tutela recursal de reintegração de posse; (ii) definir se a “certidão” subscrita por escrevente é suficiente, por si só, para desconstituir a liminar por suposta falsidade; (iii) verificar se a variação toponímica (Chácaras 15A/19A/19B) caracteriza incongruência material apta a infirmar a ordem; e (iv) apreciar a preliminar de nulidade por intimação irregular ventilada nas contrarrazões e no agravo interno, bem como o pedido de efeito suspensivo ao agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Fumus boni iuris: os autos revelam posse anterior dos agravantes e esbulho recente (21/07/2025), corroborados por prova administrativa e policial independentes — Relatório do DF Legal (desmatamento, cercamentos, abertura de valas e loteamento clandestino, com identificação in loco do responsável) e Boletim de Ocorrência, ambos contemporâneos aos fatos. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.
4.Periculum in mora: há risco ambiental concreto relacionado à supressão vegetal, interferências em nascentes e consolidação de parcelamento irregular, impondo tutela de urgência para contenção do dano até a instrução. A decisão liminar foi corretamente amparada na cognição sumária e na efetividade da tutela possessória.
5.Falsidade documental: a peça intitulada “certidão” foi subscrita por escrevente, e não indica livro/termo ou conferência de original, ostentando força probatória limitada. Constitui indício a ser verificado por meios idôneos (ofício à serventia, exibição de originais e eventual perícia), não bastando, isoladamente, para desconstituir a liminar fundada em elementos públicos e contemporâneos (DF Legal e B.O.).
6.Toponímia e individualização do objeto: a referência às Chácaras 15A/19A/19B reflete faixa territorial contínua. A variação toponímica não compromete a identificação material da área litigiosa, à vista dos mapas, fotos e, sobretudo, do Relatório do DF Legal, que circunscreve com precisão os fatos lesivos (desmatamento, cercas e valas). Indução do juízo a erro não configurada.
7.Preliminar de intimação: rejeitase a nulidade, pois constam publicações/ciência nos autos e houve efetiva apresentação de contrarrazões, alcançandose a finalidade do ato (CPC, art. 277). Ausente prejuízo, inaplicável a nulidade processual.
8.Discussões dominiais: em possessória, a alegação de domínio não obsta a proteção possessória (CPC, art. 557, parágrafo único). Questões sobre cadeia dominial, outorga hídrica e autenticidade demandam dilação probatória na origem, sem suspensão da tutela que preserva a posse e evita agravamento do dano ambiental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido, para manter/confirmar a tutela recursal de reintegração de posse em favor dos agravantes. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A tutela possessória pode ser mantida quando o esbulho recente se encontra demonstrado por provas administrativas e policiais contemporâneas, suficientes em cognição sumária (CPC, art. 561).
2. Certidão subscrita por escrevente, não é bastante, por si, para desconstituir liminar calcada em elementos públicos e contemporâneos, tendo em vista a necessidade de dilação probatória perante o julgador de piso.
3. Variação toponímica entre chácaras contíguas, em contexto de faixa territorial contínua, não compromete a individualização material do objeto da reintegração nem caracteriza indução do juízo a erro.
4. Não há nulidade por intimação quando atingida a finalidade do ato e ausente prejuízo, nos termos do art. 277 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277, 557, parágrafo único, 561; Lei distrital n. 2.706/2001 (atribuições de fiscalização urbanística); Lei distrital n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do DF, art. 22).